Tribunal: TJMT
Processo: 1009329-12.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009329-12.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – PRAZO FIXADO PARA APRESENTAR LICENÇA AMBIENTAL – DILATADO PARA 06 (SEIS) MESES –
TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, para obrigar ao demandado apresentar a licença ambiental, com o objetivo de promover os necessários reparos e adequações no empreendimento construído.

2. Quanto ao prazo fixado na decisão de origem, vejo razão para aumentar para 06 (seis) meses, ante o disposto na

Portaria n. 389/2015/SEMA/MT.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, nos autos da Ação Civil Pública no 1006377-15.2018.8.11.0015, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que determinou ao agravante que no prazo de 30 (trinta) dias, apresente Licença Prévia-LP, Licença de Instalação-LI e Licença de Operação - LO da Obra de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da Avenida Pinheiros, no trecho entre a Avenida Sibipirunas e a Avenida das Itaúbas, daquele município, e promova os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado.

Nas suas razões recursais diz que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, porque não existe nos autos qualquer elemento de prova de que seriam necessários reparos na obra, pelo fato de ter sido finalizada sem a obtenção das licenças obrigatórias.

Afiança que somente a produção de prova técnica, em momento processual oportuno, demonstraria se existe defeito na obra de drenagem apto a causar dano ambiental, e que para que fosse compelido a reparar possíveis defeitos é necessário que seja comprovado à existência do dano e do nexo de causalidade.

Assinala que para que seja apresentada as licenças exigidas, é preciso iniciar procedimentos administrativos perante os órgãos ambientais, cuja análise independe do município e que a execução das obras de adequação, com a finalidade de evitar possível poluição, sem prévio estudo orçamentário poderá causar grandes impactos em outros serviços prestados pelo Poder Público.

Sustenta, outrossim, a ausência do perigo da demora, haja vista que a obra de pavimentação já havia sido concluída em 09.06.16, e somente em 28.06.18 foi proposta a demanda civil.

Defende, ainda, a

irreversibilidade da medida, que, segundo alega, esvazia a pretensão principal, e ao arremate, alega a ausência de razoabilidade no prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer.

Requer, então, a suspensão da decisão liminar que lhe impôs a obrigação de fazer consistente na apresentação das LP, LI e LO, e, subsidiariamente, a antecipação da tutela recursal para que seja prorrogado para 6 (seis) meses o prazo para que possa cumprir com a medida.

O almejado efeito suspensivo foi deferido pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves no id. 3255366.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 3313376.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento id. 4296150.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que determinou ao agravante que no prazo de 30 (trinta) dias, apresente Licença Prévia-LP, Licença de Instalação-LI e Licença de Operação - LO da Obra de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da Avenida Pinheiros, no trecho entre a Avenida Sibipirunas e a Avenida das Itaúbas, daquele município, e promova os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringem-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece parcial provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve
ser parcialmente reformada,

somente para dilatar o prazo fixado de 30 (trinta) dias para 6 (seis) meses.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo

deferiu,
por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito
(“fumus boni iuris”)
e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(“periculum in mora”)
.

“(...) Assim, ocorre que, para a concessão da tutela pretendida, qual seja a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, são necessários o
“FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”,
eis que a pretensão guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, no entanto esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência dos requisitos citados acima.

Neste sentido, o Auto de Infração n. 135717, Auto de Inspeção n. 161423, Termo de

Embargo n. 111027 (Protocolo n. 280010/2016), Comunicação de Crime n 32/2016 e Parecer Técnico n 112558/DUDSINOP/SUADD/2017 e, em consequência descumprimento das disposições constantes da Resolução CONAMA n 237/1997 (Anexo Único), artigos 17 a 18 do Código Estadual de Meio Ambiente e Decreto Estadual n. 138/2015, além de causar danos ao meio ambiente, conforme indicaram os Relatórios Técnicos n. 46/DUDSINOP/SURAT/SEMA/17 e 98/DUD/SEMA/SINOP/18.

Oportuno consignar que o “
PERICULUM IN MORA
” reside no JUÍZO de CAUTELA e PRUDÊNCIA quanto a
CONTINUIDADE à OBRA de PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM de ÁGUAS PLUVIAIS, eis que a continuidade da mesma poderá ser caracterizado pelos prejuízos ambientais que a demora na obtenção do provimento jurisdicional poderá causar ao meio ambiente de Sinop.

As MEDIDAS ANTECIPATÓRIAS e CAUTELARES não representam PRONUNCIAMENTO definitivo, mas PROVISÓRIO sobre a controvérsia, devendo ser confirmadas (ou, se for o caso, revogadas) pela decisão de mérito da causa, podendo, ademais, ser MODIFICADAS ou REVOGADAS a QUALQUER TEMPO, até mesmo pelo órgão que as deferiu.

Assim, em vista da LEGISLAÇÃO aqui ventilada, bem como considerando as INFORMAÇÕES constantes nos autos, especialmente as FOTOGRAFIAS acostadas aos autos, é possível CONCLUIR pela necessidade de se analisar as CONDIÇÕES da OBRA de PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM de ÁGUAS PLUVIAIS da AVENIDA RUTH (atual Avenida Integração) “sub judice”.

Demais disso, a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a situação ao “status quo ante”.

“Ex positis”, DEFIRO a TUTELA ACAUTELATÓRIA
no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO, MUNICÍPIO DE SINOP, que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da Obra de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da Avenida Pinheiros, no trecho entre a Avenida das Sibipirunas e a Avenida das Itaúbas, promovendo os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado.(...)”

Tenho ciência da necessidade de extrema cautela no exame de liminar em matéria ambiental, tendo em vista o interesse difuso de toda a coletividade.

Destaco, tendo em vista que a obra restou concluída em 2016, não vejo prejuízo ao Agravado em prorrogar referido prazo para 06 (seis) meses, como requerido pelo agravante, de forma subsidiária, até porque referido termo é o previsto na legislação estadual para análise pelo órgão ambiental das licenças ambientais, como estabelece a Portaria n. 389/2015/SEMA/MT.

Ademais, por não haver nenhuma alteração fática trazida nos autos, bem como, e consonância com entendimento desta ilustre Corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — EXECUÇÃO
DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
— AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL —
INEXISTÊNCIA —APRESENTAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL — OBRIGATORIEDADE — TUTELA DE URGÊNCIA — POSSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA — RECURSO PROVIDO EM PARTE.
O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, para obrigar ao demandado apresentar a licença ambiental, com o objetivo de promover os necessários reparos e adequações no empreendimento construído. (TJMT – A.I 1014301-25.2018.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data do Julgamento 22/11/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada somente para
dilatar o prazo fixado de 30 (trinta) dias para 6 (seis) meses.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, tão somente para alterar o prazo fixada na
decisum
de 30 (trinta) dias para 6 (seis) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021